Tribunal: TJSP
Processo: 1500564-51.2023.8.26.0598
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. MUTIPLICIDADE DE VERSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA EXCLUDENTE. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Gian Carlos de Assis contra decisão proferida pela 1a Vara da Comarca de Barra Bonita, que o pronunciou como incurso nas

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. MUTIPLICIDADE DE VERSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA EXCLUDENTE. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Gian Carlos de Assis contra decisão proferida pela 1a Vara da Comarca de Barra Bonita, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, pleiteando a despronúncia e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.
O Recorrente foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado, tendo efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima.
A materialidade foi comprovada por perícia e por testemunhas.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em (i) saber se o Recorrente agiu em legítima defesa; (ii) se houve intenção homicida; e (iii) se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser mantida.
III. Razões de decidir
O Recorrente não nega ter efetuado os disparos, mas argumenta ter agido em legítima defesa, apresentando versões distintas sobre os fatos.
A filmagem trazida aos autos ampara a proposta acusatória e coloca em dúvida a ocorrência da excludente de ilicitude.
A qualificadora deve ser afastada, pois a vítima tinha ciência do risco à sua vida, não sendo sido apanhada de surpresa.
A decisão de pronúncia caracteriza mero juízo de admissibilidade e deve ser mantida, considerando a plausibilidade da acusação.
IV. Dispositivo e tese
5. Provimento parcial do recurso apenas para decotar a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mantida a sentença em demais aspectos.
6. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia é admissível porque não comprovada, de forma peremptória, a excludente de ilicitude, deixando entrever a possibilidade de o Recorrente ter agido com intenção homicida. 2. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa deve ser afastada quando a vítima tem ciência do risco."
Legislação e Jurisprudência relevantes citadas:
Legislação: CP, art. 121, § 2o, inciso IV.